Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-53.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000701-14.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1021417-45.2019.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Impetrante(s): AGEMED SAUDE S/A
Impetrado(s): JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Interessado(s): RANIELE MARCIA SCALCO
Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por AGEMED SAUDE S/A contra ato do JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, que decretou a deserção recursal ante a ausência de recolhimento do preparo recursal e comprovação da situação de hipossuficiência que lhe autorizar a gozar da benesse da gratuidade da justiça.
A petição inicial fora indeferida por ausência de teratologia.
A parte Impetrante agravou internamente a decisão monocrática.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o recurso interposto nos autos de origem teve julgamento por parte da Turma Recursal, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente mandamus ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente mandado de segurança.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/09.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora